Tribunal: TJDFT
Processo: 0732005-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante art. 1.699 do Código Civil.
3. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar a redução na capacidade contributiva do alimentante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.